Tribunal: TJDFT
Processo: 0703640-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE MÚTUO. PRETENSÃO REVISIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO DAS PRESTAÇÕES CONTRATUAIS, VEDAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO NA POSSE DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cuida-se de ação revisional de contrato de mútuo ajuizada pelo recorrente, em que se requer tutela de urgência para autorizar o depósito judicial do valor mensal das prestações que entende devidas, impedir que seu nome seja inscrito nos órgãos de proteção ao crédito e se manter na posse no veículo alienado fiduciariamente.
2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. Consoante enunciado n. 380 da Súmula do c. STJ, a simples propositura de ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor, ora agravante, o que obsta, neste momento, a concessão da tutela provisória pretendida.
4. O instrumento contratual presente nos autos, ao que indica os elementos probatórios colhidos até o momento, não reflete abusividade nas taxas contratadas no sentido de autorizar que o devedor efetue a consignação em Juízo das prestações contratuais que entende devidas.
5. De igual modo, ante os limites cognitivos que permeiam o recurso de agravo de instrumento, até a resolução da controvérsia mediante o julgamento do mérito da demanda, não se revela pertinente obstar o direito creditício conferido à instituição financeira de reaver a posse do veículo ou de negativar o nome do devedor perante os cadastros de proteção de crédito, caso seja necessário.
6. Recurso conhecido e desprovido.